Tribunal: TJES
Processo: 5010045-83.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010045-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DO POVO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RECORRIDO: HIAGO DE JESUS ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010045-83.2023.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: DO POVO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RECORRIDO
: HIAGO DE JESUS ALMEIDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. A empresa ré pleiteia a reforma da decisão, alegando necessidade de perícia grafotécnica, inexistência de dano moral, aplicação da Súmula 385 do STJ e, subsidiariamente, redução do valor da indenização.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o Juizado Especial Cível é incompetente para analisar a demanda em razão da necessidade de perícia técnica; (ii) verificar a ocorrência de dano moral; (iii) determinar se é aplicável a Súmula 385 do STJ em razão de negativação preexistente; (iv) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

4. No que se refere à aplicação da Súmula 385 do STJ, sabe-se que esta depende da legitimidade da negativação preexistente. No caso em questão, o autor comprova que as negativações anteriores também são indevidas, tendo sido discutidas judicialmente (processos arquivados), razão pela qual a súmula não é aplicável.

5. Dessa forma, comprovada a culpa exclusiva da ré e a negativação indevida, têm-se
configurado o dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761).
No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

IV.
DISPOSITIVO
6.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para minorar
o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Súmula nº 385.

- STJ, AgRg no AREsp 1.379.761.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)